Tribunal: STF
Processo: RE 1006457
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 181):
    “AGRAVO DE INTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITOS COLETIVOS. REPRESENTAÇÃO PARA A EXECUÇÃO.
    1. Não há óbice à propositura da execução de sentença relativamente à parte incontroversa do crédito, porque, em relação a ela, não pende discussão.
    2. Distinta a relação jurídica dos sindicatos e das associações no tocante à defesa de direitos coletivos. Tratando-se de associação, necessário que a execução seja promovida sob o regime de representação processual.
    3. Agravo desprovido”.
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 142), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 100, §§ 1º e 1º-Aº, da Constituição Federal, haja vista que permitiu a execução de parcela incontroversa, antes do trânsito em julgado da ação. Assevera, em síntese, que “com o advento da Emenda Constitucional nº 30/2000, que deu nova redação ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal, ficou vedada a expedição de precatório antes do trânsito em julgado da sentença contra a Fazenda Pública” (Vol. 1, fl. 197).
    A Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 28 da repercussão geral, conforme artigo 1.036, caput, e § 1º, 1.039, caput, e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (Vol. 3).
    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem afastou a aplicação, ao caso, do Tema 28 da repercussão geral, ao fundamento de que a controvérsia dos autos não se ajusta à questão submetida no referido precedente paradigma (Vol. 10, fl. 95).
    Posteriormente, os autos foram remetidos a esta CORTE (Vol. 10, fl. 115).
    É o relatório. Decido. 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 1, fl. 178):
    “Da execução definitiva contra a Fazenda Pública 
    No caso específico dos autos, a ação ordinária n° 5001463-04.2010.404.7206, que embasa a execução, pende de julgamento do Recurso Especial interposto pela parte autora, ora exequente, que trata exclusivamente da fixação do valor dos honorários advocatícios, restando incontroversa a matéria atinente à restituição dos valores pagos a título de contribuição do salário-educação. 
    Sendo assim, não há óbice à propositura da execução de sentença relativamente à parte incontroversa do crédito, porque, em relação a ela, não pende discussão.”
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.205.530, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/07/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 28), fixou, por unanimidade, tese no sentido de que:
    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
    O acórdão paradigma foi assim ementado:
    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”.
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente